Tribunal: TJDFT
Processo: 0727078-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. PENHORA SOBRE CRÉDITOS DA LOTOMANIA. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA REPETITIVO N. 769/STJ. EXECUÇÕES FISCAIS. NÃO APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. DECISÃO MANTIDA.
1 – O STJ afetou o julgamento dos Recursos Especiais n. 1.666.542/SP, 1.835.865/SP e 1.834.864/SP ao rito dos recursos repetitivos (Tema n. 769) com o objetivo de definir “a respeito: i) da necessidade de esgotamento das diligências como pré-requisito para a penhora do faturamento; ii) da equiparação da penhora de faturamento à constrição preferencial sobre dinheiro, constituindo ou não medida excepcional no âmbito dos processos regidos pela Lei 6.830/1980; e iii) da caracterização da penhora do faturamento como medida que implica violação do princípio da menor onerosidade”.
2 – Os recursos especiais selecionados para o Tema 769, em sua integralidade, são provenientes de decisões proferidas em Execução Fiscal, de modo que não se cogita a sua incidência ao caso concreto, que constitui cumprimento de sentença proferida em ação de cobrança, não estampando um débito fiscal. Não há, pois, de se falar em suspensão do Feito e/ou da penhora efetivada sobre os créditos do Agravante com fulcro no Tema n. 769 do STJ, revelando-se escorreito o indeferimento da medida.
Agravo de Instrumento desprovido.
Agravo Interno prejudicado.